Tribunal: TJBA
Processo: 8024676-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024676-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPEDITO LEAO DE LIMA Advogado(s): AGRAVADO: LUIZ OLIVIERI SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRAS DE ESCORAMENTO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o vizinho realizasse instalação de escoras metálicas ou suporte estrutural, sob pena de multa, alegando risco de desabamento decorrente de avarias no imóvel do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência a fim de compelir o agravado a realizar obras estruturais em seu imóvel. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos da legislação processual. 4. Os documentos apresentados, incluindo fotografias sem identificação precisa e laudos da Defesa Civil – CODESAL, emitidos há mais de um ano, não são suficientes para comprovar a atualidade do risco iminente de desabamento nem o nexo de causalidade entre os danos no imóvel do autor e a estrutura do imóvel do réu. 5. A controvérsia fática acerca da origem das rachaduras e a notícia de reparos parciais realizados pelo agravado demandam a realização de perícia técnica de engenharia, incompatível com a cognição sumária deste momento processual. 6. A determinação da CODESAL para isolamento apenas parcial do imóvel indica a ausência de risco estrutural global imediato que justifique a medida gravosa pleiteada liminarmente, especialmente considerando a vulnerabilidade econômica de ambas as partes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8024676-84.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente ESPEDITO LEAO DE LIMA, e como recorrido LUIZ OLIVEIRA SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.